Tribunal: TJDFT
Processo: 0747851-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747851-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS BRANDAO COSTA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu sigilo para as petições da parte ora agravada para os próximos atos e mandados e aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo, em razão de a ora agravante estar acompanhando o andamento do processo. A agravante sustenta que a decisão agravada está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente e vai de encontro ao que prevê o princípio da publicidade dos atos processuais. Ressalta que todo processo é público, bem como que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de tramitação em segredo de justiça, razão pela qual defende a ilegalidade da decisão que decretou o sigilo. Afirma que, ainda que fosse possível a tramitação dos autos em segredo de justiça, a agravante é parte, razão pela qual poderia ter acesso aos autos. Tece considerações a respeito do art. 93, incs. IX e X, da Constituição Federal. Argumenta ter havido ofensa direta aos direitos do advogado, “uma vez que a Lei n. 8.906/94, em seu artigo 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço”. Enfatiza que a decretação de sigilo em ação de busca e apreensão viola os princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Esclarece que a circunstância dos autos não revela a necessidade de sigilo. Menciona a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, caso não seja possível localizar o veículo, razão pela qual a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de que seja revogada a determinação de tramitação em sigilo. Brevemente relatado, decido. De início, concedo a gratuidade de justiça à agravante. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da determinação de tramitação de busca e apreensão em segredo de justiça até que se apreenda o veículo. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau determinou que o feito tramitasse em segredo de justiça, com a finalidade de garantir que o cumprimento da liminar de busca e apreensão não fosse frustrada pela ocultação do bem. A agravante alega, em síntese, que o processo em questão é público e que não se enquadra em nenhuma exceção prevista em lei. Em que pesem as alegações da agravante, razão não lhe assiste. De acordo com o art. 189, inc. I, do Código de Processo Civil, “os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social”. A tramitação em sigilo de justiça determinada pelo Juízo de Primeiro Grau decorre do fato de que a agravante está acompanhando o feito, o que pode prejudicar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator